Tribunal: TJPA
Processo: 0005692-23.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3580 - Coação no curso do processo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005692-23.2013.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: EDMILSON BARBOSA LERAY

APELADO: ELSA LAIRE DALLACQUA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA APELADA. ART. 107, IV DO CP. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

1. No crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), o prazo da prescrição da pretensão punitiva em abstrato é de 08 (oito) anos, nos termos do art.109, inciso IV, do CP;

2. Como é cediço, a sentença absolutória não interrompe a prescrição, sendo tal efeito transferido para eventual acórdão condenatório recorrível, nos termos do art. 117, inciso IV, do CP;

3. No caso em tela, o recebimento da denúncia é a única causa interruptiva presente, que ocorreu em 03/05/2013, sendo assim, é o termo inicial da prescrição, conforme art. 117, inciso I, do CP. Nesses termos, considerando que, desde o recebimento da denúncia até a presente data, já transcorreram quase 11 (onze) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrido, nos termos do art.107, inciso IV, c/c art.109, inciso IV, ambos do CP;

4. Reconhecimento da extinção da punibilidade de ofício. Análise de mérito prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e de OFÍCIO reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0005692-23.2013.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 4.ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

REPRESENTANTE: PROMOTOR DE JUSTIÇA ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

APELADA: ELSA LAIRE DELLACQUA

REPRESENTANTES: OTACÍLIO LINO JÚNIOR, OAB/PA 10.256 e MARQUIVO BISPO SILVA, OAB/DF 46.586

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DES. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença prolatada na data de 27 de fevereiro de 2020, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém que absolveu a recorrida ELSA LAIRE DALLACQUA da prática do crime de coação no curso do processo, previsto no art. 344 do Código Penal (CP).

Narra a denúncia que no dia 28 e 29 de janeiro de 2013, a vítima, o promotor de justiça Edmilson Leray, acionou judicialmente a recorrida em ações penais públicas subsidiárias pelos crimes de formação de quadrilha e denunciação caluniosa pela prática de fatos criminosos diversos e continuados.

No dia 15 de fevereiro de 2013, a vítima recebeu uma mensagem de ameaça de morte em seu celular pessoal de número (91) 9.8418-6868 com a seguinte frase:
“seu promotorzinho de merda se acha que tenho medo de você dessas denúncias que tu fez merda se acha que tenho medo de você dessas denuncias que tu fez so tem uma coisa vou acabar contigo e dessa vez e e pra valer.”

Em seguida, a vítima compareceu à Seccional de São Braz registrou boletim de ocorrência exibindo a mensagem contida em seu aparelho celular, acrescentando que havia promovido denúncias no exercício de suas atribuições funcionais na Comarca de Altamira e, recentemente, ingressado com ações penais públicas subsidiárias em face de acusados residentes nos municípios de Altamira e Vitória do Xingu.

No dia 18 de fevereiro de 2013, a vítima comunicou a ameaça de morte à Procuradoria-Geral de Justiça gerando a disponibilidade de proteção policial para resguardar a integridade física do membro do Ministério Público, em função da gravidade do fato delituoso e da probidade concreta do crime de homicídio.

Imediatamente, a vítima dirigiu-se à Delegacia de Crimes Tecnológicos requerendo á autoridade policial a formulação de representação quebra de sigilo de dados cadastras telefônicos com medida cautelar da linha telefônica móvel (93) 9145-0115 ao Juiz de Direito da 1.ª Vara Penal de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém. Em seguida, a autoridade judiciária competente remeteu a representação ao órgão ministerial havendo manifestação favorável do fiscal da lei, resultando na quebra dos dados cadastrais telefônicos em decisão interlocutória determinando às operadoras de telefonia móvel (CLARO, OI, TIM e VIVO) a identidade do usuário.

A operadora de telefonia móvel VIVO identificou a recorrida Elsa Laire Dallacqua como autora da mensagem da ameaça de morte mediante cadastramento da linha telefônica em seu CPF.

O RMP ofereceu denúncia na data de 5 de março de 2013, denunciando a recorrente nas penas do crime tipificado no art. 344, CP (crime de coação no curso do processo).

A denúncia foi recebida na data de 3 de maio de 2013.

Ofertada e recebida a denúncia e, após regular instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os fatos descritos na denúncia na data de 27 de fevereiro de 2020, absolvendo a recorrida da acusação de crime tipificado no art. 344, CP.

Inconformado com a sentença prolatada, o assistente de acusação
interpôs a presente apelação em relação à absolvição do crime de ameaça no dia 5 de novembro de 2020.

O Órgão Ministerial interpôs apelação criminal no dia 29 de julho de 2021 requerendo, em suas razões a reforma da sentença que absolveu a recorrida para que a ação penal seja novamente processada e julgada procedente (ID n.º 13444719, Pág. 257/266).

Nas razões recursais do assistente de acusação datado de 23 de maio de 2023, requereu a reforma da sentença que absolveu a recorrida para que a ação penal seja novamente processada e julgada procedente (ID n.º 14248822, Pág. 294/305).

Não foram apresentadas contrarrazões, deixando o prazo transcorrer in albis (ID n.º 14893099, Pág.326).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID n.º 15467843, Pág. 333/336).

É o relatório.

À revisão.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Inicialmente, observo que a sentença primeva absolveu a apelada do crime de coação no curso do processo, previsto no art. 344 do Código Penal, cujo preceito secundário comina pena privativa de liberdade máxima em abstrato de 04 (quatro) anos de reclusão.

Nesse sentido, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 08 (oito) anos, nos termos do art.109, inciso IV, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Como é cediço, a sentença absolutória não interrompe a prescrição, sendo tal efeito transferido para eventual acórdão condenatório recorrível, nos termos do art. 117, inciso IV, do CP.

No caso em tela, o recebimento da denúncia é a única causa interruptiva presente, que ocorreu em 3 de maio de 2013 (ID n.º 13444691, Pág.133), sendo assim, é o termo inicial da prescrição, conforme art. 117, inciso I, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o recebimento da denúncia até a presente data, já transcorreram quase 11 (onze) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrido, nos termos do art.107, inciso IV, c/c art.109, inciso IV, ambos do CP.

Ante o exposto, julgo
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ELSA LAIRE DALLACQUA
pelo crime de coação no curso de processo, previsto no art. 344 do CP, uma vez que se implementou a PRESCRIÇÃO, nos termos da fundamentação, ficando prejudicada a análise de mérito.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/03/2024